Tribunal: TJBA
Processo: 0529725-95.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529725-95.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARMEN CAROLINA RECALDE GAMARRA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ISRAEL FERREIRA CARVALHO

APELADO: SAUDE CASSEB ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTO EMERGENCIAL. INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por gestante e recém-nascida contra operadora de plano de saúde, visando à cobertura de parto de urgência e posterior internação da criança em unidade de terapia intensiva.

2. Sentença do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência e condenando a operadora a custear as despesas hospitalares e os procedimentos indicados, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

3. Apelação interposta pelas autoras buscando a reforma da sentença quanto ao pedido de danos morais, sob fundamento de que a negativa de cobertura em situação de emergência agravou o sofrimento físico e psíquico.

4. Parecer ministerial opinando pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura para parto e internação neonatal, amparada em cláusula de carência contratual, configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A cláusula de carência para partos a termo, prevista em 300 dias nos termos do art. 12, V, “a”, da Lei nº 9.656/98, não se aplica a situações de urgência e emergência, para as quais o prazo máximo é de 24 horas, conforme o art. 12, V, “c” e art. 35-C, II, da mesma lei.

7. O quadro clínico de gestação de risco e intercorrência obstétrica, com ruptura prematura de membranas e necessidade de cesárea urgente, seguido de internação neonatal por desconforto respiratório, configura hipótese de urgência médica, afastando a aplicação da cláusula de carência.

8. A negativa da cobertura em tais circunstâncias viola o direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, além de configurar conduta abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

9. A jurisprudência do STJ tem reconhecido que a recusa indevida de cobertura em situações emergenciais constitui prática abusiva e enseja reparação por danos morais, por gerar sofrimento além do mero aborrecimento, atingindo a dignidade da pessoa humana.

10. A conduta da operadora agravou a situação de vulnerabilidade física e emocional da gestante e expôs a recém-nascida a riscos iminentes, justificando a fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00 para cada autora, com caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autora, corrigido monetariamente desde o arbitramento e com juros a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º, 196, 199;

Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, “a” e “c”; 35-C, I e II;

Código Civil, arts. 389, parágrafo único; 406, §1º;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI; 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 892.340/SP, AgInt no AREsp 949.288/CE, AgRg no AREsp 795.980/MG, AgInt no AREsp 1865767/PE, AgInt no AREsp 891.445/RJ;

TJ-BA, APL: 80804861720208050001, Apelação: 00212399620108050001, Apelação: 81255963920208050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
0529725-95.2019.8.05.0001

em que
são
apelantes

CARMEN CAROLINA RECALDE GAMARRA
e
M.R.C.

e apelad
a

SAUDE CASSEB ASSISTENCIA MEDICA LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
à apelação
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .